Tribunal: TJES
Processo: 5010480-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010480-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE TEREZINHA MASSING GARDIN
RECORRIDO: LUDMILA PARREIRA MACHADO SERRACENA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010480-76.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MARLENE TEREZINHA MASSING GARDIN (autora).

RECORRIDO:
LUDMILA PARREIRA MACHADO SERRACENA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DO PIX. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA DESTINO E QUE A TRANSFERÊNCIA FOI SUPERIOR AO LIMITE BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARLENE TEREZINHA MASSING GARDIN em face do LUDMILA PARREIRA MACHADO SERRACENA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu mensagens de texto via WhatsApp de terceiro que se passava por sua filha. Aduz que na conversa foi-lhe solicitada a realização de transferências bancárias para conta sob titularidade da 1ª requerida (LUDMILA), acreditando ser sua filha, procedeu à transferência da importância total de R$7.960,00 via pix. Argumenta que verificou que o beneficiário das supracitadas transferências não era sua filha, ocasião em que constatou a ocorrência de fraude, tentou solucionar o litígio junto à requerida, contudo, suas tentativas não obtiveram êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7856576, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que no momento que os fatos aconteceram entrou em contato via telefone com a instituição financeira, e o Pagbank registrou todos os acontecimentos e comunicou a fraude. Aduz que a requerida agiu com imprudência e falta de responsabilidade ao supostamente desbloquear a conta e permitir que a golpista retirasse o dinheiro, tendo a sua responsabilidade caracterizada pela negligência na sua atuação que gerou o evento danoso sofrido. Ainda, sustenta que há responsabilidade da instituição financeira pela abertura de contas sem padrões de segurança, bem como o valor da transferência via pix foi além do limite de transferência.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que culminara na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas transações.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada, não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que o demandado contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais, aponta que a parte autora com a sua senha de acesso do aplicativo bancário realizou transferências pix para conta de terceiro que se passou por sua filha em um golpe iniciado no aplicativo do WhatsApp, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta das Instituições Financeiras e o dano sofrido pela consumidora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022). (JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Dessarte, não se vislumbra qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do banco demandado, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva da parte autora e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, quanto às alegações de fraude na abertura da conta destino do pix e que a instituição financeira permitiu transferência via pix superior ao limite bancária da conta da recorrente, não devem ser apreciadas, posto que configura inovação recursal, considerando que os argumentos utilizados não foram discutidos em primeira instância, sob pena de violação ao contraditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição, artigo 5º, LIV e LV , da CF/88.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)